Tribunal: TJDFT
Processo: 0721354-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0721354-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGE DA SILVA OSMALA, MARIA RAIMUNDA DE SOUSA SANTOS BEZERRA, GILMAR JOSE BEZERRA, FABIANA RESPLANDE DE PAULA DA COSTA, MOACIR CUSTODIO DA COSTA JUNIOR AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DESPACHO Intime-se a Primeira Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (PROURB) para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, nos termos da decisão ID 27044996. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator